Tribunal: STF
Processo: ADI 1188
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-23
Data de publicação: 1995-02-23

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE   INCONSTITUCIONALIDADE  -  LIMINAR  -
CONCURSO  PÚBLICO  -  JUIZ  DO  TRABALHO  SUBSTITUTO  -  REQUISITOS -
IMPOSIÇÃO  VIA ATO  DO TRIBUNAL  SUPERIOR  DO TRABALHO.  Exsurgindo a
relevância  jurídica do tema, bem  como o risco de serem mantidos com
plena  eficacia os  dispositivos atacados,  impoem-se a  concessão de
liminar. Isto ocorre no que previstos, em resolução administrativa do
Tribunal  Superior do  Trabalho, requisitos  para acesso  ao cargo de
juiz estranhos a ordem jurídica. "Apenas a lei em sentido formal (ato
normativo  emanado do Poder  Legislativo) pode estabelecer requisitos
que  condicionem  ingresso  no   serviço  público.  As  restrições  e
exigencias  que emanem  de ato  administrativo de  caráter infralegal
revestem-se  de inconstitucionalidade." (Jose Celso de Mello Filho em
"Constituição  Federal Anotada").  Incompatibilidade da  imposição de
tempo  de pratica  forense e  de  graduação no  curso de  Direito, ao
primeiro exame, com a ordem constitucional.